Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA CASSADA.

1. SINDSAÚDE ajuizou ação coletiva 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em substituição processual, pretendendo desconstituição de cobrança de valores ditos inconstitucionais nas remunerações de seus associados, além de devolução de quantia indevidamente descontada, tendo a sentença reconhecido o direito à restituição dos valores pagos a maior sob o título de contribuição previdenciária no período de janeiro de 1992 a junho de 1999, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 (ADI n. 790-STF), que havia aumentado alíquota de contribuição de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento); tal sentença transitou em julgado em 13/04/1998. 1.1 Com o trânsito em julgado, o Sindicato requereu, para efeito de liquidação de sentença, que o DISTRITO FEDERAL apresentasse as fichas financeiras de todos os substituídos a partir de janeiro de 1992, o que atendido somente em março de 2007. Após a entrega das fichas, o Sindicato requereu, em 27/8/2010, a apuração do valor para execução coletiva da sentença, processo ainda em andamento, o qual foi embargado pelo DISTRITO FEDERAL (Processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001) e aguarda julgamento definitivo em razão de REsp interposto. 1.2 No bojo da execução coletiva, diversos substituídos fizeram pedido de individualização do crédito, tendo sido indeferido pelo magistrado, que determinou a distribuição dos pedidos por meio de demanda própria, razão pela qual o exequente/apelante, em 06/12/2021, ingressou com o presente cumprimento individual de sentença coletiva. E pela sentença recorrida, reconhecida a prescrição.

2. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAUDE, não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo individual em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais.

3. Início do cumprimento de sentença coletiva é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, desde que se trate da execução da mesma obrigação. 3.1. “Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019)

4. Recurso conhecido e, na extensão, provido.